Tribunal: TJDFT
Processo: 0784736-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRAZO PARA FORNECIMENTO. INDETERMINADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial e determinou que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora o medicamento URSODESOXICOLICO (ÁCIDO) COMPRIMIDO 300 MG, conforme prescrição médica juntada aos autos, pelo período de doze meses, a contar do trânsito em julgado.
2. Na origem o autor ajuizou ação de obrigação de fazer. Narrou que possui 76 anos e foi diagnosticado com COLESTASE COLANGITE ESCLEROSANTE PRIMÁRIA (CID: K83). Destacou que o medicamento é fundamental para a recuperação da saúde e bem-estar do requerente e para o manejo da condição clínica apresentada. Observou que o tratamento foi incorporado ao SUS e está incluído nas políticas públicas nacionais e locais de saúde. Frisou que obteve o fármaco até o dia 17/06/2024, a partir do que vem recebendo a informação de desabastecimento da farmácia do Hospital de base do DF. Pontuou que a demora no recebimento do tratamento pode gerar risco de agravamento do seu quadro de saúde, da qualidade de vida, além de deterioração física e mental. Ressaltou que não possui condições de obter, com seus recursos financeiros, o tratamento prescrito, dependendo da rede pública para obtenção dos cuidados necessários para o restabelecimento de sua saúde.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Apresentadas contrarrazões (ID 68034645).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na tese de que o medicamento deve ser fornecido por prazo indeterminado, nos termos da prescrição médica apresentada, mediante renovação na periodicidade exigida pelo SUS.
5. Devidamente intimado, o Ministério Público do Distrito Federal se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 68365519).
6. Em suas razões recursais, a autora alegou que não é razoável limitar o fornecimento do medicamento a prazo específico e determinado, se, no relatório médico apresentado, não consta limitação temporal para o uso da medicação. Destacou que o medicamento deve ser fornecido ao paciente enquanto este necessitar do tratamento, mediante apresentação de prescrição médica atualizada. Pontuou que é imprópria a limitação temporal atribuída, já que não faz sentido exigir, anualmente, a abertura de novo processo judicial para garantir a continuidade de um tratamento de saúde prescrito de modo contínuo e por prazo indeterminado. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal a fornecer o medicamento vindicado, por prazo indeterminado (enquanto o paciente necessitar), nos termos da prescrição médica apresentada à Administração Pública, a ser renovada com a periodicidade exigida pelo SUS.
7. Conforme relatório médico (ID 68034554) o autor foi diagnosticado com COLESTASE COLANGITE ESCLEROSANTE PRIMÁRIA. Como forma de tratamento foi receitado o medicamento URSODESOXICOLICO (ÁCIDO) COMPRIMIDO 300 MG, 3 cápsulas ao dia.
8. Quanto ao tempo de fornecimento do medicamento, o documento médico não apontou tempo de tratamento. O autor requereu o fornecimento por prazo indeterminado e a sentença determinou o que o medicamento fosse fornecido pelo prazo de 12 (doze) meses. O Poder Judiciário não detém competência técnica para determinar ou prever o período de tratamento do paciente. Por outro lado, a necessidade de permanência do fornecimento do medicamento deve ser periodicamente analisado, sob pena de desvirtuamento da finalidade. Assim, o prazo da obrigação deve ser indeterminado, mas o fornecimento do medicamento deve observar a comprovação da permanência da necessidade do tratamento atestada em documento médico que informe o acompanhamento da paciente, com a periodicidade já adotada pelo SUS quanto aos medicamentos de uso contínuo.
9. Recurso conhecido e provido para suprimir a previsão de fornecimento do medicamento por 12 meses, devendo o fornecimento ser mantido enquanto perdurar o tratamento, a ser renovada com a periodicidade exigida pelo SUS.
10. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.